Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA OBRIGATÓRIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS. REPACTUAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. POSSBILIDADE. INCLUSÃO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e remessa obrigatória contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos de alteração de valores contratados pela prestação de serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se a homologação de sentença coletiva posteriormente à assinatura do contrato que alterou a remuneração dos prestados do serviço autoriza a alteração dos valores contratados e se é devida a inclusão de horas extras e adicional noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato administrativo versa sobre a prestação de serviços não contínuos ou por escopo, uma vez que incumbe ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, daí porque é inaplicável o instituto da repactuação previsto no art. 6o, LIX, da Lei n. 14.133/2021.
4. Destaca-se, contudo, que a circunstância de não ser aplicável a repactuação não impede a alteração do contrato para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato por aplicação da teoria da imprevisão, de que trata o art. 124, II, d, da Lei n. 14.133/2021.
5. É inconteste que a novel convenção coletiva de trabalho, homologada posteriormente à apresentação da proposta vencedora, resultou em alteração salarial e de benefícios da categoria profissional prestadora do serviço com repercussão nos valores a serem pagos, a justificar a readequação econômico-financeira do contrato.
6. Embora admitida a execução de serviço extraordinário, em caráter excepcional, o pagamento de horas extras estava condicionado a expressa anuência da contratante, o que não foi comprovado. Ademais, o executor do contrato atestou a inexistência de horas extras.
7. Conforme se extrai dos termos do contrato, não há previsão contratual de pagamento de adicional noturno, razão pela qual não é devido, até mesmo porque o serviço contratado deveria ser executado no período compreendido entre 7 e 22 horas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento aos recursos e à remessa obrigatória.
Tese: 1. A superveniência de evento que altera as condições iniciais do contrato administrativo justifica a readequação econômico-financeira para ajustá-lo a nova realidade. 2. O pagamento de hora-extra não é devido, em razão da falta de autorização da contratante, até mesmo porque atestada a inexistência de serviço extraordinário pelo executor do contrato. 3. A inclusão do adicional noturno não se justifica, diante da falta de previsão contratual e da circunstância de que o contrato estabelece que o serviço deveria ser prestado no horário compreendido entre 7 e 22 horas.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 6°, XVI e XVII, da Lei no 14.133/2021; art. 73, §2°, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; art. 124, II, d, da Lei n° 14.133/2021.